Tribunal: TJDFT
Processo: 0716504-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716504-02.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SV VIAGENS LTDA EMBARGADO: CYNTHIA MENEZES FERREIRA, MARLON ALEXANDRE RABELO DE SOUZA, VITOR MENEZES VILLELA, M. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: CYNTHIA MENEZES FERREIRA DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2024 13:52:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora